Tribunal: TJMT
Processo: 0006270-38.2013.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006270-38.2013.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (AGRAVANTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVADO), EDUARDO UTZIG - CPF: 001.371.612-39 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0006270-38.2013.8.11.0055

Agravo Interno na Apelação nº 0006270-38.2013.811.0055

Agravante:
Ympactus Comercial S/A (Telexfree)

Agravado:
Eduardo Utzig

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
EM
APELAÇÃO
–

DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – SITUAÇÃO NÃO ALTERADA NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem a tese firmada pela decisão impugnada por Agravo Interno faz com que seja mantida a mencionada decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0006270-38.2013.8.11.0055

Agravo Interno na Apelação nº 0006270-38.2013.811.0055

Agravante:
Ympactus Comercial S/A (Telexfree)

Agravado:
Eduardo Utzig

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Agravo Interno
i
nterposto pela requerida
Ympactus Comercial S/A

(telexfree)
contra a decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária e determinou o recolhimento do preparo simples.

Após discorrer sobre o decreto de falência da empresa e discorrer sobre o balanço contábil, que informa ter um ativo de R$1.867.423.673,73 referente a ativo circulante e não circulante, bem como passivo de R$4.869.965.199,65, que alega poder ser majorado após fase administrativa da falência, reitera o pedido de assistência judiciária.

Contraminuta no id. 120575999, em que se postula o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0006270-38.2013.8.11.0055

Agravo Interno na Apelação nº 0006270-38.2013.811.0055

Agravante:
Ympactus Comercial S/A (Telexfree)

Agravado:
Eduardo Utzig

VOTO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Agravo Interno
i
nterposto pela requerida
Ympactus Comercial S/A

(telexfree)
contra a decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária e determinou o recolhimento do preparo simples.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária feito pela aqui recorrente por Agravo Interno e que determinou a realização do preparo simples em cinco dias
.

A decisão impugnada indeferiu o pedido de assistência judiciária
por não ter a então
Apelante, agora recorrente por Agravo Interno,
cumprido a determinação de comprovação da alegada hipossuficiência
.

À então apelante, agora recorrente por Agravo Interno foi determinado em 27.1.2022 comprovar documentalmente a alegação de hipossuficiência (id. 115823978).
Todavia, a então apelante não comprovou sua alegação
, porquanto apenas alegou o mesmo argumento posto neste Agravo Interno
sem apresentar qualquer documento
.

Assim,
por falta de comprovação
– não apresentou nenhum documento – o pedido foi indeferido em 08.2.2022, cujo fragmento da decisão impugnada se transcreve:

“
Cuida-se de Agravo Interno
i
nterposto pela requerida
Ympactus Comercial S/A

(telexfree)
contra a decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária e determinou o recolhimento do preparo simples.

AÇÃO:

Restituição de Valores com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela nº 0006270-38.2013.8.11.0055 código 157677
, proposta por
Eduardo Utzig

em face de
Massa Falida Ympactus Comercial S/A Telexfree
.

SENTENÇA (5ª Vara Cível de Tangará da Serra)
:
julgou procedente
a ação,
condenou a requerida
a restituir ao autor o valor de R$2.780,00, atualizado pelo INPC a partir do pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação na Ação Civil Pública (29.7/2013).

Condenou, ainda, a requerida, ao pagamento apenas custas processuais.

Alega que o autor não cumpriu a regra do art. 373, I, do CPC, quanto ao ônus de provar a totalidade do valor efetivamente investido na apelante.

Após pugnar pelo deferimento de assistência judiciária, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de ser reconhecida a falta da comprovação, pelo autor, do alegado investimento que arguiu ter realizado.

INTIMADA A RECORRENTE PARA, EM CINCO DIAS, COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE FORMULOU, ALEGOU,
SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PREPARO DO RECURSO
(ID. 116923984)
.

A requerida, aqui apelante,
massa falida
, pede o deferimento da assistência judiciária para este recurso.
PARA TANTO, APENAS ALEGOU NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PREPARO DO RECURSO, SEM, ENTRETANTO, COMPROVAR DOCUMENTALMENTE O QUE ALEGA
.

Pois bem
. No tocante ao pedido de assistência judiciária formula agora na fase de recurso, importa consignar que a regra do §2º, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência da Massa Falida.

Sucede que sequer foram apresentados documentos. Houveram tão somente alegações
.

Conforme é a orientação jurisprudencial, faz jus ao benefício a pessoa jurídica
que comprovar
a necessidade do benefício. Comprovação essa essencial ao acolhimento do pedido.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3.
A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente
.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).

Dessa forma, por falta de comprovação da necessidade do benefício,
indefere-se o pedido de assistência judiciária e determina-se que seja feito o preparo simples em cinco dias, sob pena de deserção.
”
(grifo próprio e nosso).

Importante consignar
que nem neste Agravo Interno a recorrente trouxe documentos
, ou seja, apenas repetiu a alegação, sem prova, feita no momento anterior.

A alteração da decisão em sede de Agravo Interno
desafia a demonstração de elementos novos e não a reanálise de arguições que já foram verificadas
.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
” (AgInt no AREsp 1440050/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

Com igual orientação:

“
AGRAVO

INTERNO
.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA,
REPETIÇÃO

DE INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.

Incidente de impugnação ao cumprimento de sentença ofertado sob a
alegação

de excesso de execução.
Alegação
genérica, sem demonstração por meio de cálculo de eventual excesso. Versão que ficou na orfandade. Improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Decisão que se mantém por seus próprios fundamentos, tendo em vista a ausência de elementos novos, capazes de alterar a convicção antes firmada
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(
Agravo

Interno
, Nº 70084368000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 31-08-2020)

(grifei).

E não se verifica, neste Agravo Interno, a existência de fatos diversos daqueles arguidos e sopesados no pedido indeferido.

Isso posto,
nega-se provimento a este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada,
que indeferiu o pedido de assistência judiciária feito pela agora agravante de interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022